Tribunal: TJMT
Processo: 1030685-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030685-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGNO ARAUJO CARDEAL - CPF: 641.024.161-53 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERDA AUDITIVA UNILATERAL - INDENIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É possível a fixação de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT nos casos em que a lesão decorrente de acidente de trânsito consiste em perda auditiva unilateral, ainda que de maneira parcial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1030685-66.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Magno Araújo Cardeal

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Magno Araújo Cardeal
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28.12.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.062,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente, bem como ao pagamento de R$ 350,00, a título de restituição de despesas médicas, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00.

Apelação
(Id. 146028427): Sustenta, em síntese, a ausência de cobertura das lesões sofridas pelo autor, porquanto alega que só haveria cobertura se a perda auditiva fosse completa (bilateral). Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 146028433).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1030685-66.2020.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Magno Araújo Cardeal

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por
Magno Araújo Cardeal
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28.12.2019, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.062,50 ao autor, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do acidente, bem como ao pagamento de R$ 350,00, a título de restituição de despesas médicas, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00.

A controvérsia está em saber se há cobertura para as lesões sofridas pelo autor.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência no 6.194/74, na redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 146028414) concluiu que as lesões do autor decorrem do acidente de trânsito narrado na inicial e constituem invalidez parcial permanente de repercussão intensa (70%), correspondente a perda auditiva à direita.

Em que pese a argumentação apresentada pela seguradora, no caso de perda auditiva (surdez) unilateral a jurisprudência é no sentido de que há cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que de forma parcial. Salienta-se que, todavia, na espécie não há pedido nesse sentido, o que impede analise da questão.

Acerca da matéria, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- GRAU DE INVALIDEZ -
PERDA AUDITIVA UNILATERAL - POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL
. A indenização do seguro DPVAT deve ser calculada conforme grau de invalidez, de acordo com a tabela de Danos Corporais Totais constante do anexo à Lei n. 6.194/74, de modo a corresponder ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura, com posterior aplicação do percentual de invalidez quantificado.
Em que pese ausente a previsão expressa de perda auditiva unilateral dentre as lesões constantes da tabela de Danos Corporais Totais, é possível a fixação de indenização com base em percentual daquela prevista para a perda auditiva bilateral
” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.090837-6/001, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado) , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2019, publicação da súmula em 21/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO -
DPVAT
- PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - LESÃO -
SURDEZ UNILATERAL
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Incide correção monetária sobre o valor pago pela via administrativa, a título de indenização por invalidez do seguro DPVAT, na hipótese em que, acionada a seguradora, o pagamento se realiza em prazo superior aos trinta dias seguintes à entrega da documentação. 2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez, conforme Súmula 474 do STJ. 3.
Considerando-se que a Lei 6.194/74 prevê o percentual de 50% do total da indenização securitária para os casos de surdez bilateral, deve-se atribuir à perda auditiva unilateral o percentual de 25%
” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.063291-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2019, publicação da súmula em 08/10/2019).

“Seguro obrigatório.
DPVAT
. Cobrança de diferença de indenização. Alegação de invalidez permanente em maior extensão àquela reconhecida na fase administrativa. Procedência da ação. Recurso apenas da Seguradora. Sequelas neurológicas irreversíveis e
perda da audição do lado esquerdo
. Cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia ou novos esclarecimentos. Laudo suficientemente fundamentado. Perda de olfato que constitui sequela indenizável e pela Tabela da SUSEP corresponde a comprometimento vital de estrutura e órgãos craniofaciais. Indenização de "até" R$ 13.500,00. Incapacidade parcial e permanente. Variação do valor a ser pago de acordo com a tabela prevista para as indenizações por acidentes pessoais (Tabela da SUSEP). Súmula 474 do STJ. Matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil. Julgamento da questão pelo C. STJ (Resp 1.246.432/RS). Sequelas neurológicas irreversíveis devido à presença de sinais de labirintite, perda de olfato, crises convulsivas e dificuldade de deambulação e perda da audição à esquerda. Fixação do dano patrimonial que equivale à somatória de 87,5% de R$ 13.500,00, descontado o valor pago. Diferença devida. Honorários advocatícios. Sucumbência exclusiva da ré. Autor que pediu indenização proporcional à invalidez. Montante da condenação pequeno e que autoriza alteração de critério de fixação dos honorários. Art. 85, § 8o do CPC/2015. Necessidade de remunerar dignamente o advogado. Recurso desprovido, com observação. Não se justifica a complementação da perícia e que foi clara em consignar que o autor apresenta crises convulsivas, tanto é que faz uso de medicações anticonvulsionantes como fenitoína. Ainda o exame neurológico demonstra que o autor não se enquadra na normalidade, pois a memória está levemente rebaixada, as funções cognitivas se apresentam parcialmente comprometidas, fala preservada e com prejuízo de audição à esquerda, sendo essas alterações de caráter permanente, portanto sequelas neurológicas irreversíveis (fls. 188/190). Ou seja, o laudo está suficientemente fundamentado e a manifestação da apelante não conseguiu infirmar sua conclusão. Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.246.432, relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n° 474/STJ)". No caso, o autor é portador de sequelas neurológicas irreversíveis e perda auditiva à esquerda, aplicando-se o percentual apurado pela perita como sendo de 75% e aquele previsto na tabela da SUSEP de 100% "Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominiais, pélvicos ou retro-peritoneais, cursando prejuízos funcionais não compensáveis de ordem anatômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento da função vital" e que corresponde a R$ 10.125,00 (R$ 13.500,00 x 75%).
Aplicando-se o percentual apurado pelo perito de 12,5% e aquele previsto na tabela da SUSEP de 50% ("Perda auditiva total bilateral"), sendo a sequela de grau médio (50%) e a perda da auditiva apenas do lado esquerdo (25%) que corresponde a R$ 1.687,50 (R$ 13.500,00 x 12,5%).
Na hipótese, com base nos dados objetivos, deve a Seguradora pagar a indenização correspondente à somatória de 87,5%, diante da aplicação de 75% nas sequelas neurológicas irreversíveis e 12,5% na perda auditiva à esquerda. Houve pagamento administrativo de R$ 10.125,00, fazendo o autor jus a uma diferença de R$ 1.687,50. Há sucumbência exclusiva da ré, eis que o pedido não foi de indenização por incapacidade total permanente, mas de forma proporcional à incapacidade. A fixação em R$ 1.000,00 não se mostra excessiva, mesmo porque a estimação em percentual incidente sobre a condenação não remunera dignamente o advogado, cabendo aplicação do parágrafo 8o, do art. 85, com arbitramento por equidade” (TJSP;

Apelação Cível 1008282-34.2018.8.26.0566; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022